Tribunal: STF
Processo: HC 270810
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jose Vanderlei de Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO E PROIBIÇÃO DE ACESSO À REPARTIÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo as medidas cautelares de afastamento do cargo público e proibição de aproximação/acesso à Prefeitura do Município de Lebon Régis/SC. 
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do Código Penal), por fatos relacionados ao ano de 2017, quando, na condição de integrante da Comissão Permanente de Licitações, teria autenticado falsamente documentos em datas anteriores à sua confecção e à realização do certame, com o intuito de beneficiar terceiros. 
3. Ao receber a denúncia, o juízo de primeiro grau aplicou medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no afastamento do cargo público e na proibição de aproximação/acesso à Prefeitura Municipal, com o objetivo de assegurar a instrução criminal, preservar fontes de prova, especialmente sistemas informatizados, e evitar aliciamento de testemunhas. 
4. O agravante sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade das cautelares, além de prejuízo profissional e econômico, por estar impedido de tomar posse no cargo de contador municipal para o qual foi aprovado em concurso. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares de afastamento do cargo público e proibição de aproximação/acesso à Prefeitura do Município de Lebon Régis/SC são proporcionais, contemporâneas e adequadas às circunstâncias do caso concreto, considerando os indícios de fraude em processo licitatório e os riscos à instrução criminal. 
III. Razões de decidir 
6. As instâncias ordinárias consideraram que as medidas cautelares impostas são proporcionais e adequadas à gravidade dos delitos e às circunstâncias dos fatos apurados, visando garantir o regular andamento da instrução criminal. 
7. A decisão que fixou as medidas cautelares justificou o afastamento do cargo público e a proibição de aproximação da Prefeitura como providências necessárias para preservar fontes de prova, especialmente sistemas informatizados, e evitar aliciamento de testemunhas. 
8. A contemporaneidade das medidas cautelares foi reconhecida pelo Tribunal de origem, considerando a permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual.
9. A alegação de desproporcionalidade da medida de proibição de acesso à Prefeitura não encontra amparo, pois o acesso irrestrito à repartição pública representa risco concreto à instrução criminal, conforme elementos colhidos nos autos. 
10. A análise das alegações de prejuízo profissional e econômico do agravante não afasta a necessidade das medidas cautelares, considerando o risco de contatos indevidos com testemunhas ou provas essenciais, além da possibilidade de reiteração delitiva.
11. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. As medidas cautelares de afastamento do cargo público e proibição de acesso à repartição pública são proporcionais, contemporâneas e adequadas quando há indícios robustos de fraude em processo licitatório e risco concreto à instrução criminal. 2. A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser avaliada com base na permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual. 3. A alegação de prejuízo profissional e econômico não afasta a necessidade de medidas cautelares que visem preservar a integridade das provas e evitar a reiteração delitiva.
(RHC 221.693 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “revogação das medidas cautelares impostas, principalmente aquela de proibição de aproximação da Prefeitura Municipal de Lebon Régis/SC”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que, uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade da medida cautelar e a presença dos seus pressupostos e requisitos, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa medida processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo destacar, no ponto, trecho do acórdão impugnado (eDoc 6): 

Da decisão que decretou as medidas cautelares, é possível extrair a seguinte fundamentação (fls. 26-28):
[…]
Além disso, considerando a prática, ainda que em tese, de atos incompatíveis com as funções desempenhadas pelos réus — fato que, por si só, já justificaria a urgência na intervenção judicial — torna-se imperiosa a necessidade de seu afastamento do serviço público, para assegurar o regular desenvolvimento da instrução processual em curso, "a fim de serem preservadas as fontes de prova, sobretudo aquelas existentes em sistemas informatizados, evitando, ainda, o aliciamento de testemunhas", conforme referido no Evento 1. [...] 
Sob este aspecto, em uma análise preliminar, o afastamento do cargo público, bem como a proibição de acesso a quaisquer repartições públicas e sistemas, mostram-se medidas necessárias e suficientes para cessar as condutas ilícitas que, aparentemente, eram praticadas exclusivamente no exercício da função pública. 
Com relação às demais medidas cautelares solicitadas para todos os réus, verifico que o requisito da necessidade está configurado, tendo em vista a gravidade do delito, as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais dos acusados, que justificam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão processual. Observa-se o preenchimento do pressuposto da adequação, pois as medidas propostas possibilitam maior controle jurisdicional sobre as atividades dos acusados, contribuindo para a efetividade da instrução probatória e prevenindo o envolvimento em novas práticas ilícitas. 
[...]
Verifica-se dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta prática do crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do Código Penal - CP), por fatos relacionados a 2017, quando, na condição de integrante da Comissão Permanente de Licitações, teria autenticado falsamente documentos em datas anteriores à sua confecção e à realização do certame, com o intuito de beneficiar terceiros. 
Ao receber a denúncia, o juízo de piso aplicou medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no afastamento do cargo público e na proibição de aproximação/acesso à Prefeitura Municipal, para assegurar a instrução criminal, preservar fontes de prova (especialmente sistemas informatizados) e evitar aliciamento de testemunhas. 
As peças revelam que as instâncias ordinárias, à vista de elementos concretos, reputaram indispensáveis as cautelares impostas diante da gravidade dos delitos e das circunstâncias apuradas, visando garantir o regular andamento da instrução. Concluiu-se pela existência de indícios robustos de que o agravante, integrante da Comissão Permanente de Licitações, juntamente com outros envolvidos, teria agido dolosamente para fraudar o certame e beneficiar terceiros, supostamente autenticando documentos em datas anteriores à sua elaboração e à realização da licitação. 
Na decisão onde foram fixadas as medidas cautelares - afastamento do cargo público no Município de Lebon Régis/SC e a proibição de aproximação da Prefeitura - entendeu-se que tais providências eram necessárias à tutela da instrução, com o propósito de preservar fontes de prova, especialmente aquelas armazenadas em sistemas informatizados, bem como de obstar eventual aliciamento de testemunhas. 
Quanto às alegações de desproporcionalidade e de falta de contemporaneidade, registrou o Tribunal de origem que as cautelares são atuais, proporcionais e adequadas ao contexto, em razão dos indícios de que os fatos estão intrinsecamente relacionados ao exercício da função pública. Nesse cenário, não se identifica medida menos gravosa apta a resguardar a integridade dos elementos probatórios, mostrando-se legítimos o afastamento do cargo e a restrição de acesso à repartição envolvida. 
[...]
Ademais, quanto ao alegado prejuízo profissional e econômico — em razão da aprovação do recorrente para o cargo de contador municipal e do impedimento de posse —, o Tribunal de origem concluiu que o acesso irrestrito à Prefeitura encerra risco concreto, considerados o contexto e os indícios colhidos, que evidenciam a estreita correlação entre as funções desempenhadas e a conduta imputada. Esse quadro pode favorecer contatos indevidos com testemunhas ou com provas essenciais, com potencial de contaminação ou supressão de evidências, além de estimular a reiteração do ilícito, o que justifica a manutenção das restrições. (grifei)

Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), especialmente quando as instâncias anteriores concluíram que as cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:

2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.

Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:

Art. 282. [...]
[...]
§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Com meus grifos)

Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).
(HC 175.361, ministro Roberto Barroso)

Logo, em que pese a gravidade dos crimes imputados ao impetrante, essa, por si só, não justifica a privação cautelar da sua liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e suficientes. 

Ressalte-se, por fim, que o ora paciente foi afastado do cargo público municipal que ocupava junto à Comissão Permanente de Licitações do Município de Lebon Régis/SC, não sendo titular de cargo público eletivo, o que diferencia o presente caso dos demais em que o agente político está em exercício de mandato legitimamente conferido pelo voto popular.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no acórdão impugnado, o qual manteve a fixação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal determinadas pelo juízo na origem.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente